Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, preliminarmente, incompetência do juízo e cerceamento de defesa e, no mérito, ausência dos requisitos para a segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de incompetência do juízo e cerceamento de defesa não foram analisadas pelo Juízo de origem, o que obsta sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.
4. A prisão preventiva do paciente encontra fundamento no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, demonstrados pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente.
6. Eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.
7. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta das condutas imputadas e os riscos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 316, parágrafo único,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 696.191; TJDFT, HCs 07320198020228070000, 07173802320238070000.